Tribunal: TJMT
Processo: 1011004-29.2026.8.11.0000
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-27
Data de publicação: 2026-05-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1011004-29.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[ANA PAULA SALES BITTAR - CPF: 040.300.691-00 (ADVOGADO), MARIANA SILVA RONDON - CPF: 075.961.221-83 (ADVOGADO), STANLEY MARCUS DE ALMEIDA E COSTA - CPF: 073.664.096-77 (ADVOGADO), THIAGO AUGUSTO BITTAR - CPF: 015.756.831-80 (ADVOGADO), MATHEUS ARAUJO MEZZACAPA - CPF: 448.413.288-58 (ADVOGADO), DEIZY ALVES DA CRUZ SOUZA - CPF: 031.524.251-55 (AGRAVANTE), ESPACO FORMATURAS PRODUCOES DE EVENTOS LTDA - ME - CNPJ: 09.466.347/0001-07 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. AGRAVO DE INSTRUMENTO INTERPOSTO CONTRA DECISÃO INTERLOCUTÓRIA. INADMISSIBILIDADE. ERRO GROSSEIRO. INAPLICABILIDADE DO PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE RECURSAL. MANUTENÇÃO DA DECISÃO MONOCRÁTICA. RECURSO
NÃO
PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto contra decisão monocrática que não conheceu de agravo de instrumento manejado em face de decisão proferida no âmbito dos Juizados Especiais Cíveis, ao fundamento de manifesta inadmissibilidade recursal e ocorrência de erro grosseiro. A recorrente sustenta que o indeferimento da gratuidade de justiça e a exigência de garantia do juízo para oposição de embargos à execução configuram cerceamento de defesa e obstáculo ao acesso à justiça, defendendo, em caráter excepcional, o cabimento do agravo de instrumento e a aplicação do princípio da fungibilidade recursal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se é cabível agravo de instrumento perante o Tribunal de Justiça contra decisão interlocutória proferida no âmbito dos Juizados Especiais Cíveis; e (
ii
) estabelecer se a interposição do recurso inadequado admite a aplicação do princípio da fungibilidade recursal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O sistema dos Juizados Especiais é regido pelos princípios da celeridade e simplicidade, razão pela qual as decisões interlocutórias não se submetem à recorribilidade imediata por agravo de instrumento.

A competência recursal das decisões proferidas nos Juizados Especiais pertence às Turmas Recursais, inexistindo competência do Tribunal de Justiça para apreciação de agravo de instrumento oriundo daquele microssistema.

A interposição de agravo de instrumento perante órgão jurisdicional absolutamente incompetente configura erro grosseiro, por representar utilização de via recursal incompatível com o rito da Lei no 9.099/95.

O princípio da fungibilidade recursal exige dúvida objetiva quanto ao recurso cabível, requisito ausente quando a parte utiliza recurso manifestamente inadequado e direcionado a órgão incompetente.

Situações de alegada ilegalidade ou teratologia praticadas no âmbito dos Juizados Especiais devem ser impugnadas pelos instrumentos processuais próprios, como o mandado de segurança perante a Turma Recursal, não sendo admissível a utilização de agravo de instrumento perante o Tribunal de Justiça.

A ausência de fato novo ou argumento apto a infirmar os fundamentos da decisão monocrática impõe sua manutenção integral.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso
não
provido.

Tese de julgamento
:

É inadmissível a interposição de agravo de instrumento perante o Tribunal de Justiça contra decisão interlocutória proferida no âmbito dos Juizados Especiais Cíveis.

A utilização de recurso incompatível com o rito da Lei no 9.099/95 e dirigido a órgão absolutamente incompetente configura erro grosseiro.

O princípio da fungibilidade recursal não se aplica quando inexistente dúvida objetiva acerca do recurso cabível.

Alegações de ilegalidade ou teratologia em decisões dos Juizados Especiais devem ser impugnadas pelos instrumentos processuais próprios previstos no microssistema dos Juizados.

Dispositivos relevantes citados
: CPC,
arts
. 1.021, caput e §2o, e 932, III; Lei no 9.099/95.

Jurisprudência relevante citada
: Não há precedentes expressamente citados no acórdão.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE
AGRAVO
INTERNO

No
1011004-29.2026.8.11.0000
.

DEIZY ALVES DA CRUZ SOUZA X ESPAÇO FORMATURAS PRODUÇÕES DE EVENTOS LTDA–ME
.

RELATÓRIO

Eminentes
p
ares:

Trata-se de Recurso de Agravo Interno interposto por
DEIZY ALVES DA CRUZ SOUZA
contra a decisão monocrática que não conheceu do
recurso de
Agravo de Instrumento por ela manejado
em face de
ESPAÇO FORMATURAS PRODUÇÕES DE EVENTOS LTDA–ME, ante a manifesta inadmissibilidade e a ocorrência de erro grosseiro.

Para tanto,
a agravante sustenta a necessidade de reforma do decisum, arguindo que o indeferimento da gratuidade de justiça e a exigência de garantia do juízo para a oposição de embargos à execução configuram cerceamento de defesa e obstáculo ao acesso à justiça.

Defende que a gravidade da situação autoriza, em caráter excepcional, o manejo do agravo de instrumento no rito dos Juizados Especiais.

Pugna, ainda, pela aplicação do princípio da fungibilidade recursal, alegando inexistência de erro grosseiro, e requer a reconsideração da decisão ou a submissão do recurso ao órgão colegiado.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO MÉRITO

Eminentes pares:

Por expressão do artigo 1.021 e §2o, do Código de Processo Civil, caberá Recurso de Agravo Interno de toda decisão proferida pelo relator, o qual poderá retratar-se do decisum objurgado, ou levá-lo a julgamento perante o órgão colegiado,
in
verbis
:

Art. 1.021. Contra decisão proferida pelo relator caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado, observadas, quanto ao processamento, as regras do regimento interno do tribunal.

§ 2o O agravo será dirigido ao relator, que intimará o agravado para manifestar-se sobre o recurso no prazo de 15 (quinze) dias, ao final do qual, não havendo retratação, o relator levá
-lo-á a julgamento pelo órgão colegiado, com inclusão em pauta.

Pois bem. Em que pese o esforço argumentativo da recorrente, os argumentos trazidos no presente agravo interno não possuem o condão de infirmar os fundamentos da decisão monocrática que não conheceu do agravo de instrumento, a qual deve ser mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos.

Conforme exaustivamente consignado na decisão objurgada, o recurso de agravo de instrumento foi interposto contra decisão proferida pelo Núcleo de Justiça Digital dos Juizados Especiais.

Ocorre que o sistema dos Juizados Especiais Cíveis é regido por princípios próprios, notadamente a celeridade e a simplicidade, de modo que o legislador optou pela irrecorribilidade imediata das decisões interlocutórias
.

A via recursal cabível contra decisões terminativas nos Juizados é o Recurso Inominado, a ser apreciado pela Turma Recursal, e não por este Tribunal de Justiça.

Nesse cenário, a interposição de agravo de instrumento perante o Tribunal de Justiça para combater ato judicial de magistrado com atuação nos Juizados Especiais constitui erro inescusável
, pois a
incompetência desta Corte para o exame da matéria é absoluta, uma vez que a hierarquia jurisdicional dos Juizados culmina nas Turmas Recursais e, eventualmente, no Supremo Tribunal Federal, não passando pela estrutura das Câmaras Cíveis deste Tribunal.

Dessa feita,
a pretensão da agravante de ver reformada decisão interlocutória de Juizado Especial por meio de agravo de instrumento viola frontalmente o artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil.

No tocante à aplicação do princípio da fungibilidade, correta se mostra a sua rejeição
, pois é cediço que a
fungibilidade exige a existência de dúvida objetiva sobre qual recurso interpor, requisito que não se verifica na espécie.

A utilização de um recurso estranho ao rito da Lei no 9.099/95 e direcionado a tribunal incompetente para a causa configura erro grosseiro, o que impede o aproveitamento da peça
, pois n
ão se trata de mera irregularidade formal, mas de equívoco quanto à própria via e ao órgão julgador, o que afasta a boa-fé processual necessária à aplicação do instituto.

Ademais, no que tange à alegação de urgência em razão do indeferimento da gratuidade de justiça, ressalte-se que o sistema jurídico prevê instrumentos próprios para a defesa de direitos em situações de ilegalidade ou teratologia no âmbito dos Juizados, como o Mandado de Segurança perante a Turma Recursal, mas jamais o agravo de instrumento direcionado ao Tribunal de Justiça. Admitir o processamento deste recurso significaria subverter toda a organização judiciária e as competências estabelecidas constitucionalmente.

Dessa feita, não tendo a agravante apresentado qualquer elemento novo capaz de modificar o entendimento anteriormente adotado, a manutenção da decisão monocrática de inadmissibilidade é medida que se impõe.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/05/2026